Tribunal: TJDFT
Processo: 0000214-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Falsa identidade. Autodefesa. Reincidência. Regime prisional. Substituição da pena.

1 – “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. (súmula 522 do e. STJ).

2 – A reincidência, por si só, justifica seja estabelecido regime mais severo – semiaberto -, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “b”, do CP) e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

3 - Mesmo que o réu não seja reincidente específico, a condenação anterior por roubo circunstanciado -- crime cometido com violência e grave ameaça -- indica que a substituição da pena não é recomendável.

4 – Apelação não provida.